Tribunal: TJMT
Processo: 1014402-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014402-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 07.538.183/0001-42 (APELANTE), VICTOR GERSON BATISTA DE NOROES - CPF: 022.008.023-23 (ADVOGADO), PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CPF: 642.008.503-97 (ADVOGADO), ANA MARIA ROLIM DE SOUSA NOROES TAVARES - CPF: 326.649.233-15 (APELANTE), MARCO AURELIO NOROES TAVARES - CPF: 276.520.253-20 (APELANTE), CILDA PEREIRA ALVES SALVIANO GUEDES - CPF: 006.492.533-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil. apelação cível.
C
obrança.
C
ontrato de emissão de passagens.
E
xcesso de limite de crédito.
F
raude de preposto.
R
esponsabilidade objetiva do empregador.
M
anutenção da condenação.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de R$ 158.402,13, referente a bilhetes aéreos emitidos além do limite contratual de R$ 20.000,00. Os apelantes alegam que a credora deveria ter bloqueado o sistema ao atingir o teto e que o débito decorreu de fraude praticada por funcionária da agência.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o limite de crédito contratual constitui cláusula de isenção de responsabilidade do devedor ou faculdade de mitigação de risco do credor; (
ii
) verificar se a fraude cometida por preposta da agência de viagens exime o empregador do dever de pagar; e (
iii
) definir se a responsabilidade dos avalistas
limita-se
ao valor nominal da garantia cartular vinculada.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula que estabelece limite de crédito e prevê a suspensão do serviço mediante prévia comunicação configura uma faculdade de autoproteção da consolidadora, e não um bloqueio automático que perdoe dívidas excedentes, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.

4. A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos é objetiva e caracteriza
fortuito interno
, sendo risco inerente à atividade empresarial a fiscalização do uso de senhas e acessos ao sistema por seus colaboradores.

5. A responsabilidade solidária dos avalistas que assinam o contrato principal abrange a totalidade do débito gerado pela relação contratual, não se restringindo ao valor nominal da nota promissória dada em garantia parcial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O limite de crédito em contrato de prestação de serviços é mecanismo de garantia do credor, não eximindo o devedor do pagamento por serviços efetivamente usufruídos além do teto. 2. A fraude praticada por preposto no exercício do trabalho constitui fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva do empregador pelos débitos gerados perante terceiros de boa-fé."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 275, 884, 899, 932, III, e 933; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC 5000345-63.2020.8.13.0349, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27.10.2022; TJ-RS, AI 5042883-56.2026.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz
Planella
Villarinho, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Marissa Viagens e Turismo Ltda ME, Ana Maria Rolim de Sousa Norões Tavares, Marco Aurelio Norões Tavares e
Cilda
Pereira Alves Salviano Guedes, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que nos autos da "Ação de Cobrança", ajuizada contra a apelante por Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda, julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento do valor principal de R$ 158.402,13, por entender que a cláusula de limite de crédito de R$ 20.000,00 opera como mera faculdade da credora, sendo que a fraude cometida por preposta da ré constitui fato interno (res
inter

alios
acta) que não exime o empregador de sua responsabilidade objetiva, além de condenar os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter desconsiderado o descumprimento, por parte da apelada, da Cláusula 2.4 do contrato, que estabelecia um limite máximo de emissão de passagens de R$ 20.000,00 vinculado à garantia prestada.

Assevera que a apelada detinha o dever de gerenciamento da plataforma e deveria ter bloqueado novas emissões ao atingir o teto convencionado, não podendo agora exigir valores que extrapolaram tal limite sem a devida anuência ou novas garantias.

Aduz que a responsabilidade dos avalistas está
adstrita
ao montante da garantia efetivamente prestada (nota promissória de R$ 20.000,00), valor este que já foi integralmente quitado mediante depósito judicial nos autos.

Enfatiza que a manutenção da condenação integral e das negativações em nome dos avalistas causa prejuízo irreparável à credibilidade e atividade empresarial dos recorrentes, especialmente diante da probabilidade do direito já reconhecida por este Tribunal em sede de agravo de instrumento.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de cobrança no que tange aos valores excedentes ao limite contratual de R$ 20.000,00, bem como a concessão de tutela recursal para a imediata exclusão das negativações.

Em sede de contrarrazões, a apelada Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda, assevera que a sentença deve ser mantida integralmente, pois restou comprovado que a apelante Marissa utilizou o sistema de emissão de passagens e usufruiu dos serviços, tornando legítima a cobrança do montante total apurado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança, condenando os ora recorrentes ao pagamento de R$ 158.402,13, decorrentes da emissão de bilhetes aéreos em sistema de consolidação.

A controvérsia emoldura-se no descumprimento de um Contrato de Disponibilização de Acesso a Sistemas de Emissão de Passagens. Pelo ajuste, a autora (Consolidadora) fornecia o suporte tecnológico e o crédito para que a ré (Agência) emitisse bilhetes a seus clientes, com acerto de contas posterior.

O ponto nodal do conflito reside na
Cláusula 2.4 do instrumento, que fixava um limite nominal de crédito de R$ 20.000,00, garantido por nota promissória e avalistas. Ocorre que, num exíguo lapso temporal, o volume de emissões atingiu a cifra de R$ 158.402,13 — excedendo em quase oito vezes o patamar estipulado.

A autora (Confiança) ingressou com a ação de cobrança alegando o inadimplemento total desse valor.

Em sua insurgência, os apelantes não negam a existência do débito, mas buscam vergar a responsabilidade ao teto de R$ 20.000,00, atribuindo à autora a culpa por não ter bloqueado o sistema. Aduzem, ainda, que o excesso derivou de conduta fraudulenta de uma preposta da agência, o que, sob sua ótica, os eximiria do dever jurídico de pagar.

A redação da cláusula 2.4 é clara ao dispor:

"2.4 Tendo em vista as garantias oferecidas pela AGÊNCIA CONSOLIDADA, a CONSOLIDADORA estabelece o limite máximo para emissão de bilhetes a monta de R$ 20.000,00 (VINTE mil reais). Caso seja atingido o limite estipulado, a CONSOLIDADORA suspenderá a emissão de bilhetes pela
AGÊNCIA
CONSOLIDADA mediante prévia comunicação, até que se efetue o pagamento dos bilhetes emitidos ou sejam oferecidas novas garantias."

Diferente do que sustentam os recorrentes, tal dispositivo não institui uma cláusula de isenção de responsabilidade em favor do devedor, mas sim um mecanismo de proteção e mitigação de risco em favor do credor. A suspensão "mediante prévia comunicação" denota uma faculdade de autoproteção da Consolidadora, e não um gatilho de bloqueio automático que, se não exercido, acarretaria o perdão da dívida excedente.

Ademais, a Cláusula 11.4 corrobora essa interpretação ao conferir à Consolidadora a prerrogativa de, a qualquer tempo, alterar as instruções de execução, o que abarca a flexibilização do limite de crédito em benefício da continuidade operacional da agência
:

11.4. Pode a
CONSOLIDADORA a
qualquer tempo alterar as instruções dadas a AGÊNCIA CONSOLIDADA em relação à execução das obrig
ações estabelecidas neste contrato, sendo aplicáveis às novas instruções inclusive às operações ainda não concluídas.

A tese defensiva, se acolhida, chancelaria o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), pois é incontroverso que os bilhetes foram emitidos, os serviços de transporte aéreo foram fruídos por terceiros e a Consolidadora honrou os repasses junto às companhias aéreas.

A alegação de que o débito adveio de fraude perpetrada por funcionária da própria apelante (
Regilany
Tavares de Luna) atrai a incidência
inexorável
dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil. A responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos é objetiva, prescindindo da prova de culpa in
eligendo
ou in vigilando.

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

Trata-se de nítido fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial da agência, a quem incumbe a guarda das senhas de acesso e a fiscalização de seus colaboradores. Nesse sentido, colaciono o entendimento pretoriano:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO VÍCIO 'EXTRA PETITA' - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA - PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DO PREPOSTO DA IMOBILIÁRIA - TEORIA DA APARÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL - ART. 373, II, DO CPC - PEDIDO PROCEDENTE. - Verificando-se que a demanda não foi analisada sob perspectiva diversa da matéria tratada nos autos, em desconformidade com o disposto nos artigos 128 e 460, do CPC, não há que se falar em vício 'extra petita' - Ainda que não tenha existido culpa 'in elegendo' por parte da imobiliária ré, por fraude praticada por seu empregado (art. 932, III, CC), aquela agiu, pelo menos, com culpa in vigilando, por ter negligenciado, permitindo o acesso de terceiro ao seu estabelecimento e aos seus documentos particulares de contratação, que levaram os compradores a acreditar que estariam depositando a parcela da compra e venda à disposição da empresa intermediadora do contrato - Não é razoável a pretensão de imputar aos compradores a obrigação de reclamar a prova da condição de preposto da pessoa com a qual negociaram, por força da teoria da aparência, que deve ser aplicada às relações comerciais - Restando incontroversa a contratação de compra e venda de imóvel entre as partes, e comprovado o pagamento do preço ajustado mediante depósito na conta bancária do preposto da imobiliária, que intermediou o negócio, deve ser julgado procedente o pedido de indenização - Embora o descumprimento contratual não seja apto a configurar indenização por dano extrapatrimonial, o atraso substancial da entrega do imóvel, injustificadamente, depois de decorridos mais de um ano do prazo final estabelecido, ocasiona séria e fundada angústia no espírito dos adquirentes, não se tratando de mero dissabor, ensejando assim, o ressarcimento do dano moral - Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. (TJ-MG - AC: 50003456320208130349, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/10/2022, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

No que tange aos avalistas, a responsabilidade solidária decorre tanto do contrato quanto da natureza do instituto (Art. 899, CC). O fato de a Nota Promissória estar
adstrita
a R$ 20.000,00 não limita a responsabilidade patrimonial dos garantes que assinaram o contrato principal. A garantia cartular visa a celeridade executiva, mas a obrigação contratual de garantir a solvabilidade da agência abrange a totalidade do débito gerado pelo uso do sistema (Art. 275, CC).

Em harmonia com o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA AVALISTA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. A avalista, ao comprometer-se como garante, integra a relação jurídica com obrigação pessoal e solidária, o que a legitima passivamente à demanda que busca o recebimento do crédito, independentemente da conversão da ação em execução. Aplicação dos artigos 275 e 899 do Código Civil. Precedentes do STJ e desta
Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50428835620268217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: André Luiz
Planella
Villarinho, Julgado em: 26-03-2026) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50428835620268217000 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz
Planella
Villarinho, Data de Julgamento: 26/03/2026, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2026)

Ex
positis, em prestígio à boa-fé objetiva e à segurança jurídica das relações contratuais, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026